Tribunal: TJDFT
Processo: 0002013-04.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - "A mera insatisfação da parte quanto à decisão proferida pelo magistrado não é justificativa para deixar de acatar comando judicial proferido por juízo competente dentro dos termos da lei. Em situações assim, a norma processual prevê os instrumentos jurídicos e as possibilidades para que a parte possa ter apreciado o seu inconformismo.” (Acórdão 1252322, 07318465020188070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo.
3 – Apelação conhecida e desprovida.